Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740330-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em face de LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de bens e tutela de urgência, processo número 0702851-41.2020.8.07.0020, prolatou despacho para que as partes especificassem provas, entendendo como devidamente citado o Requerido BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nos seguintes termos (ID 70559952): O requerido BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, devidamente citado, conforme AR de Id. 65664595, não apresentou contestação nos autos. Intimem-se as partes para, caso queiram, especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, demais provas a serem produzidas, além das que repousam nos autos. Advirto que no caso de pedido de produção de prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias; ficando responsáveis pelas intimações das testemunhas arrolados, nos termos do artigo 455, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Alega a Agravante que a pessoa jurídica BALDO SCARPELLINI ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ no 33.419.414/0001-09, incluída posteriormente na demanda para apresentar contestação, não foi devidamente citada.Com isso, pretende impugnar o despacho em questão, alegando conteúdo decisório em face da afirmação do juízo acerca da devida citação da pessoa jurídica BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Por outro lado, observando o processo na origem, verifica-se no ID 58175125 que a Agravante compõe o quadro da sociedade BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, não constando, assim, outro componente da referida sociedade a representá-la, pela própria natureza do referido ente. Diante desse cenário em que a Agravante (i) é, ao mesmo tempo, representante de uma sociedade individual e, enquanto pessoa natural, é concitada a responder a uma demanda, o que, em tese, constitui uma imiscuição de interesses que deságua em implicações na representação processual, (ii) bem como ante o rol descrito no art. 1.015 do CPC para hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento e, por fim, considerando (iii) a irrecorribilidade de despachos, de acordo com o art. 1.001 do CPC, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii) e (iii) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 18:30:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador